Tribunal: STJ
Processo: 0744806-10.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800221 - DF(2024/0453193-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PAULO DA VEIGA JARDIM
ADVOGADO
: TREVOR FRANCIS BRITO MARIANI - DF038106
AGRAVADO
: MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA
ADVOGADO
: LUÍZ AUGUSTO GONZAGA - DF021703
AGRAVADO
: MARCO AURÉLIO NOGUEIRA DA SILVA
AGRAVADO
: MAYARA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO
ADVOGADO
: CRISTIANI DE OLIVEIRA TELES - DF035507
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO
DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS
PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE EXECUTADA. NÃO EFETIVAÇÃO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação
jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/
STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 03fc31e1-d390-42bf-a529-e26a3536a828

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800221 - DF(2024/0453193-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PAULO DA VEIGA JARDIM
ADVOGADO
: TREVOR FRANCIS BRITO MARIANI - DF038106
AGRAVADO
: MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA
ADVOGADO
: LUÍZ AUGUSTO GONZAGA - DF021703
AGRAVADO
: MARCO AURÉLIO NOGUEIRA DA SILVA
AGRAVADO
: MAYARA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO
ADVOGADO
: CRISTIANI DE OLIVEIRA TELES - DF035507
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO
DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS
PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE EXECUTADA. NÃO EFETIVAÇÃO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação
jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/
STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão singular de minha
relatoria que negou provimento ao recurso especial, sob os seguintes fundamentos:
a) não ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; e b) incidência do verbete 7
do STJ, ante a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante sustenta, em síntese,
além da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, a não incidência do verbete
7 do STJ, ante a desnecessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos.
A parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Não colhe o recurso.
Documento eletrônico VDA54729192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:34
Código de Controle do Documento: bff689dc-21db-4e2c-9ffb-f31889dea61b

Com efeito, não prospera a alegação de ofensa ao
II, do Código
art. 1022,
de Processo Civil, visto que não configura omissão ou negativa de prestação
jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao almejado
pela parte recorrente.
Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as
questões trazidas, não há falar nos vícios apontados, nos termos do acórdão, cuja
ementa transcrevo abaixo:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DANOS MATERIAIS
E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA.
CPC/2015.
INÉPCIA
DA
INICIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INTERESSE
DE
AGIR
DEMONSTRADO.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
SÚMULA 83/STJ.
CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento
decisório. Reconsideração.
2. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente,
CPC/2015,
as questões que lhe foram submetidas.
3. As condições para o legítimo exercício do direito de agir devem ser apreciadas
de acordo com a teoria da asserção, de modo que sua averiguação será realizada
à luz das afirmações constantes da petição inicial. No caso dos autos, a petição
inicial permite aferir a causa de pedir e o pedido, o que possibilita a ampla defesa
da parte ré, de modo que não pode ser considerada inepta.
4. Em se tratando de ação que versa sobre o reconhecimento de vícios
construtivos, não constitui requisito para a aferição do interesse processual a
comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se
postula judicialmente.
5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do
agravo e negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.711.674/MS,
julgado em
DJe de
16/12/2024,
20/12/2024)

Destarte, verifico que o Tribunal de origem decidiu a questão tratada na
presente demanda de forma fundamentada, conforme se depreende da leitura do
seguinte excerto do acórdão recorrido (fl. 48 - grifei):
Embora seja possível a atuação do Poder Judiciário no sentido de empreender
esforços para a localização de bens penhoráveis, é necessário que o Exequente,
ora Agravante, demonstre que realizou buscas e esgotou todas as medidas
disponíveis e ao seu alcance para a localização da parte Executada e
constrição dos bens localizados no curso do processo.
Essa, entretanto, não é a hipótese dos autos, uma vez que não consta no
processo comprovação de que o Exequente, ora Agravante, realizou
Ademais, cabe ao
diligências para além das efetivadas pelo próprio Judiciário.
Poder Judiciário atuar apenas em cooperação com as partes, não podendo, a
Documento eletrônico VDA54729192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:34
Código de Controle do Documento: bff689dc-21db-4e2c-9ffb-f31889dea61b

pretexto do princípio da cooperação, previsto no
o do Código de Processo
art. 6
Civil, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao credor.
Logo, o credor deve demonstrar a necessidade da intervenção judicial no
caso concreto, e não apenas a mera conveniência, como é o caso dos autos.
Além disso, deve demonstrar a necessidade da medida para a satisfação do
seu crédito e comprovar que as diligências empreendidas na busca do bem
não tiveram o sucesso esperado.
Assim, considerando que a instrução processual é ônus da parte e que o Judiciário
tem o dever de cooperar, mas não de empreender esforços que devem ser
realizados pelo Exequente movido por seu interesse em alcançar a satisfação do
seu crédito, a diligência pleiteada pelo Agravante não encontra justificativa, já que
essa incumbência não deve ser transferida ao Estado-juiz sem que antes a
própria parte tenha esgotado os meios ao seu legítimo alcance.

A propósito, nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV E
VI, E 1.022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Inexiste violação do
§ 1o, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do
art. 489,
CPC quando o tribunal a quo examina as questões essenciais ao deslinde da
demanda e decide, de modo objetivo, claro e motivado, sem incorrer em nenhum
dos vícios previstos na referida norma processual e em negativa de prestação
jurisdicional.
2. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no
recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante
a oposição de embargos de declaração.
3. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando o acolhimento das teses
defendidas no recurso especial exigir, necessariamente, a intepretação de
cláusulas contratuais e o reexame de elementos fático-probatórios dos autos.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a
obscuridade conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento."
(EDcl no AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.156.716/RJ,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
2/12/2024,
5/12/2024)

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TRANSPORTE. ACIDENTE. DANO MORAL
COLETIVO. RECUPERAÇÃO FLUIDA (FLUID RECOVERY). DISTINÇÃO.
APLICAÇÃO
NA
HIPÓTESE
CONCRETA.
DANOS
INDIVIDUAIS.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação coletiva de consumo na qual é pleiteada a reparação dos danos morais e
materiais decorrentes de falhas na prestação de serviços de transportes de
passageiros que culminaram em dois acidentes, ocorridos em
e
13/03/2012
30/05/2012.
Documento eletrônico VDA54729192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:34
Código de Controle do Documento: bff689dc-21db-4e2c-9ffb-f31889dea61b

2. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-se em
art. 1.022
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição
omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
3. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição
interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o
que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ ou do
STF.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
REsp 1741681/RJ,
julgado em
DJe
18/3/2019,
22/3/2019)

Além disso, no que se refere à tese de imprescindibilidade de intimação da
parte recorrida a fim de indicar a localização de seus bens, a Corte de origem concluiu
que o recorrente não comprovou que realizou buscas e esgotou todas as medidas
disponíveis e ao seu alcance para a localização da parte executada; não cabendo ao
Poder Judiciário agir tão somente em cooperação com as partes, não devendo, sob
pretexto do princípio da cooperação, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao
credor, conforme o trecho do acórdão local supramencionado.
Assim, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal
de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento não viável em sede de recurso especial, por incidir o enunciado 7 do STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:34
Código de Controle do Documento: bff689dc-21db-4e2c-9ffb-f31889dea61b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.800.221 / DF
Número Registro: 2024/0453193-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00040495620168070001 07448061020238070000 40495620168070001 7448061020238070000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO DA VEIGA JARDIM
ADVOGADO : TREVOR FRANCIS BRITO MARIANI - DF038106
AGRAVADO
: MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA
ADVOGADO : LUÍZ AUGUSTO GONZAGA - DF021703
AGRAVADO
: MARCO AURÉLIO NOGUEIRA DA SILVA
AGRAVADO
: MAYARA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO
ADVOGADO : CRISTIANI DE OLIVEIRA TELES - DF035507
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO DA VEIGA JARDIM
ADVOGADO : TREVOR FRANCIS BRITO MARIANI - DF038106
AGRAVADO
: MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA
ADVOGADO : LUÍZ AUGUSTO GONZAGA - DF021703
AGRAVADO
: MARCO AURÉLIO NOGUEIRA DA SILVA
AGRAVADO
: MAYARA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO
Documento eletrônico VDA55078249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:10
Código de Controle do Documento: 78d84f44-0d78-4170-ba83-fdbab0a94c87

ADVOGADO : CRISTIANI DE OLIVEIRA TELES - DF035507
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:10
Código de Controle do Documento: 78d84f44-0d78-4170-ba83-fdbab0a94c87